Tribunal: CARF
Processo: 13896.902511/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902511/2015-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.550 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL (BRAZIL) SISTEMAS DE
VEDACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.549, de 14 de setembro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 13896.902512/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da 3a Turma da
DRJ/RJO, em sessão realizada em 16 de janeiro de 2020, por meio do qual o referido Órgão
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, de forma
a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902511/2015-67
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902511/2015-67

Trata-se do Despacho Decisório no 100652455 (e-fls. 46), emitido pela DRF Jundiaí,
referente ao PerDcomp 40255.88728.230412.1.7.04-9543, tipo de crédito “Pagamento
indevido ou a maior”, que não homologou o PerDcomp abaixo:

2 Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 53.713,35
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. "
3 O direito discutido no presente processo é de R$53.713,35.

4 O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios,
em 15.05.2015 (e-fls. 23/24).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902511/2015-67

5 Em Manifestação de Inconformidade apresentada (e-fls. 2), com carimbo
de recebimento em 11.06.2015, o interessado alega que:
 O CNPJ detentor do crédito 09.074.885/0001-48 atuou como matriz
até a competência 14.05.2014, tornando-se filial após a data
mencionada;
 O crédito apurado relativo a pagamento indevido ou a maior que o
devido, relativo a estimativa mensal de CSLL de 02.2012 foi
devidamente pago e declarado no CNPJ 09.074.885/0001-48,
conforme documentos anexos;
 Pede-se revisão do processo de apuração, através da manifestação de
inconformidade.
 Anexou documento do pagamento aos autos, além de documentos.
6 Do exposto, o interessado requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade apresentada, com a homologação da compensação
pretendida.
7 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 3/21.
8 Nesta Turma, juntei aos autos documentos de e-fls. 49/192.
A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
193).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DCOMP. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em suma, o Órgão julgador fez o que a Contribuinte requereu, que seria a revisão
do procedimento de análise para a compensação. No exame da declaração de compensação,
constatou que os valores apresentados na DIPJ não condiziam com os valores apresentados na
DCTF, sendo que nesta constam débitos, quitados pelo DARF que serviria para justificar a
existência do crédito. Cita que em virtude do Parecer Cosit n° 02/2015, seria necessária a
apresentação de DCTF retificadora. Sem a apresentação de tal retificadora, o crédito não se
constitui como líquido e certo. Assim não deve ser reconhecido o direito creditório em nome da
Requerente.
Recurso Voluntário
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902511/2015-67

Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: a) não houve motivação para a lavratura do ato que não
homologou a compensação, o que tem como efeito a nulidade de tal ato. Cita o art. 2° da Lei n°
9.784/99. A ausência de mais informações e razões que justifiquem a negativa teria sido o
Princípio da Motivação violado. Inexiste justificativa. “nenhum dos dispositivos jurídicos
apontados concede supedâneo jurídico às glosas realizadas”; b) houve infração ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o despacho decisório foi proferido sem
a devida clareza e detalhamento do não reconhecimento dos créditos, o que impossibilita o pleno
exercício do direito de defesa; c) não houve por parte da Autoridade administrativa “qualquer
tentativa” “em buscar a verdade material e solicitar, antes da medida drástica, esclarecimentos
por parte do contribuinte”; d) há comprovação nos Autos do pagamento do DARF e “prova da
base de cálculo a maior que gerou o crédito utilizado em compensação (DCTF x DIPJ)”.
Ademais resta evidente que os valores lançados na DCTF estão equivocados. Neste sentido
aponta o laudo técnico. Não pode o direito ser obstado por falta de apresentação de retificadora.
Cita o Princípio da Verdade Material; e) os juros são devidos no limite de 1% ao mês, fixado
pelo art. 161, § 1° do CTN; f) a multa é improcedente, pois ofende à razoabilidade ou
proporcionalidade, bem como é confiscatória; Ao final, requer a reforma da decisão recorrida,
para que a glosa da compensação seja julgada improcedente. Requereu ainda juntada do laudo
pericial anexo.
Laudo pericial
A Recorrente junta laudo pericial contábil, formulado pela Profissional Thalita
Trawitzki Momente, inscrita no CRC 1SP329152.
De acordo com o documento, está evidenciado que o lançamento do IRPJ devido
na DCTF se deu de forma errônea, bem como seu respectivo pagamento, o que justificaria a
existência do direito creditório em favor da Recorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ (fl. 207 – 18/05/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl.
208 – 16/06/20), conclui-se que este é tempestivo.
Comprovação e verdade material
Em exame aos Autos, percebe-se que o cerne principal da questão se concentra na
comprovação da existência do crédito. Há ainda o fato dos julgadores da DRJ
entenderem ser imprescindível a retificação da DCTF, pois sem a mesma não haveria
possibilidade de reconhecimento de liquidez do crédito, nos termos de fl. 200 da DRJ.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902511/2015-67

Sobre a questão da obrigatoriedade de retificação da DCTF, tal questão já foi em
diversas situações superadas por essa Turma, reconhecendo, inclusive, em vários casos
que a impossibilidade de retificação de declaração, especialmente nos casos de
impossibilidade em decorrência do prazo, não poderia ser óbice ao reconhecimento do
direito. Nesse sentido inclusive dispõem as Súmulas de n° 164 e n° 168.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Ocorre que para o reconhecimento do direito é necessária sua comprovação por meio de
documentação, a qual não foi indicada pelo Órgão julgador de primeiro grau. Esta
Turma tem adotado a postura de que, quando não há o apontamento por parte da DRJ
em seu Acórdão, sobre a comprovação, abre-se tal possibilidade de apresentação de
provas.
Com base no Princípio da Verdade Material e com base no exposto, especialmente
porque a DRJ não se manifestou a respeito de documentação, entende-se que é o caso de
converter o julgamento em diligência, de acordo com o art. 29 do Dec. 70.235/72, para
que se possa disponibilizar à Contribuinte a juntada de documentos que comprovem seu
direito ao crédito. Ressalta-se que não bastam apenas as declarações, devendo ser
juntados documentos contábeis como livros, planilhas e todos os outros que a
Recorrente entenda ser necessário à comprovação da existência do crédito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de forma
que a Contribuinte seja intimada, para que, no prazo de 30 dias, apresente a
documentação contábil que entender necessária, bem como eventual esclarecimento, os
quais possam comprovar a existência do crédito pleiteado e justificar o erro cometido.
Após, deve a Autoridade fiscal analisar os documentos e as justificativas apresentadas,
bem como formular relatório, que deverá constatar a existência ou não do crédito objeto
da compensação. Em seguida voltem para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902511/2015-67

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital